Tribunal: TJES
Processo: 5007876-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALGLEDSON ALVES BARRETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33
E 35

DA
LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM POSSÍVEL FUTURA PENA A SER APLICADA. INCABÍVEL.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No remédio constitucional de
habeas corpus
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.
3.
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”. Precedentes.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Walgledson Alves Barreto
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado desde 19 de junho de 2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0000512-89.2023.8.08.0062.

Sustenta a defesa que não há comprovação da materialidade delitiva, uma vez que “
conversa de whatsapp a respeito de droga não é fundamento idôneo para apresentar materialidade, afinal, não encontra nesses autos nenhum laudo toxicológico e nenhuma apreensão de algum entorpecente
”. Aduz, ainda, que “
não há contraditório algum sobre tais conversas nem mesmo perícia atestando a veracidade do conteúdo
”.

Os impetrantes argumentam, também, a carência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar em face do paciente.

Por sua vez, alegam a ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que “
caso o paciente seja condenado, o quantum será fixado abaixo do mínimo legal, com regime inicial aberto e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
”.

Diante de tais fundamentos,
a defesa requer seja revogada a prisão preventiva do paciente
, sem prejuízo da cumulação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código de Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do
Código de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Analisando os autos, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Digo isso, pois está presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Nesse ponto,
a defesa sustenta a ausência de comprovação de materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas
, diante da inexistência de laudo toxicológico e nenhuma apreensão de entorpecente, todavia, neste momento de cognição sumária, entendo que não assiste razão à defesa.

Dos documentos acostados aos presentes autos, verifica-se que existem indícios de que o paciente Walgledson Alves Barreto, vulgo “Guedes”, é dono de uma boca de fumo no município de Piúma, sendo, assim, um dos líderes do tráfico de drogas na região.

Consta nos autos, ainda, que a investigação em face do paciente é decorrente de outra investigação criminal, que resultou na apreensão de maconha, cocaína, crack e uma munição de arma de fogo, além de balança de precisão e farto material para embalo dos tóxicos dos tipos sacos de ‘chup-chup’ e pinos vazios, ressaltando-se que o indivíduo Weslley Laercio Silva Gomes, vulgo “Bigode”, era quem estava no interior do imóvel em que tais drogas foram localizadas.

Nessa linha intelectiva, consta das investigações que tal indivíduo (“Bigode”) fornecia drogas dos tipos maconha e crack ao nacional Gustavo Quinteiro, vulgo “Gugu”, para venda na boca de fumo comandada por “Guedes”, alcunha do ora paciente Walgledson Alves Barreto, demonstrando-se, com isso, a ligação do paciente com a droga apreendida.

Ademais, consta que “[...]
esse ‘GUGU’ faz parte da mesma associação para o tráfico que tem como liderança maior a pessoa de WALGLEDSON ALVES BARRETO, [...] vulgo ‘GUEDES’, indivíduo que assumiu o comando do tráfico em Piúma, desde a prisão de THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
[...]”.

Logo, não é possível, nesta via estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada de provas para fins de verificar se o paciente estava, de fato, ligado a tais drogas apreendidas, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Assim, diante dos fortes indícios da ligação do paciente com as drogas apreendidas com o indivíduo Weslley Laercio Silva Gomes, vulgo “Bigode”, não é possível acolher a tese, em sede de
habeas corpu
s, de que não restou comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Ademais, consoante se verifica dos autos, ao paciente também foi imputada a conduta prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, consistente na associação para o tráfico de drogas, havendo, nesse caso, indícios sérios e veementes de sua autoria em relação a tal crime, já que é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas do município de Piúma, possuindo uma boca de fumo em tal comarca.

Dessa feita, no caso do crime de associação para o tráfico, sequer é necessária a apreensão das drogas para demonstrar a autoria delitiva, conforme entende nossa jurisprudência pátria:

“
Considerando que o crime de associação para o tráfico que pelo seu caráter formal prescinde da apreensão de droga e realização dos respectivos laudos periciais, mantém-se a condenação dos réus que comprovadamente se associaram de forma duradoura e estável pra se reiterarem em condutas próprias relacionados ao tráfico de drogas.” (TJMG; APCR 0074866-59.2020.8.13.0480; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 26/04/2023; DJEMG 03/05/2023).

Desse modo,
a imputação de tal delito ao paciente já é suficiente para justificar sua custódia cautelar
, preenchendo-se, assim, o requisito constante no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

Prosseguindo, quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime apurado, tratando-se do suposto envolvimento do paciente em uma grande organização criminosa atuante no tráfico de drogas da comarca de Piúma, destacando-se sua atuação de liderança e comando de uma boca de fumo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA Nº 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração "não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências" (HC 212.933-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, supostamente praticado "com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e processo de intimidação da população local". Situação concreta em que o acionante "exerce, em tese, a liderança local e venda dos entorpecentes". 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 228.849; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 03/07/2023; DJE 14/07/2023).

Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela periculosidade do paciente, que possui em seu desfavor outro processo criminal em andamento (Autos nº 0000260-23.2022.8.08.0062).

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, entendo que
restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que
a manutenção da custódia preventiva de Walgledson Alves Barreto encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo ser mantida.

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.” 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)